Tribunal: CARF
Processo: 19515.722121/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722121/2011-03
ACÓRDÃO
2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTAS DE SAO PAULO -ATAG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/12/2011
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE
FORNECER INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
DESCUMPRIMENTO CFL 35.
Constitui infração à legislação previdenciária-tributária deixar de fornecer
informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida normativamente. É
obrigação da empresa prestar informações efetivas quando requisitadas
pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de isenção da contribuição
social e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722121/2011-03
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
GAIVOTAS DE SAO PAULO -ATAG (e-fls. 664/670) em face do Acórdão n° 03-76.188 (e-fls. 637/641)
da 5a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Na origem, trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, AIOA DEBCAD no 51.007.102-3, lavrado em 12/12/2011, em razão da recorrente ter
infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso III § 11 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 225, III do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e artigo 8o da Lei no
10.666/2003.
Segundo o relatório fiscal, (e-fls. 364/376), apesar de intimada e reintimada nos
Termos de Intimação Fiscal TIFs no 03 e 04 a empresa deixou de apresentar os documentos
comprobatórios para a isenção de mensalidades dos diretores da associação, informando não ter
localizado tais documentos em seus arquivos.
A fiscalização aponta que a ATAG, ao celebrar contratos de prestação de serviços de
transporte — denominados “convênios” pela própria associação — e ao utilizar sua central de
rádio para direcionar os taxistas associados às empresas contratantes, além de administrar esses
contratos (emitindo notas fiscais, realizando cobranças e efetuando pagamentos aos taxistas),
teria atuado fora dos limites de sua finalidade institucional.
Segundo o entendimento fiscal, essas atividades caracterizam prestação de serviços
com finalidade econômica, o que contraria o disposto no artigo 15 da Lei no 9.532/97 e no artigo
53 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), que exige que associações sejam voltadas a fins não
econômicos.
Em razão da infração identificada, foi aplicada multa com base nos artigos 92 e 102
da Lei no 8.212/91, bem como nos artigos 373 e 283, inciso II, alínea "b" do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. O valor da
penalidade foi de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze
centavos), devidamente atualizado conforme os critérios estabelecidos pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 407, de 14 de julho de 2011.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722121/2011-03
3
A associação foi cientificada em 19/12/2011 e, em 17/01/2012, apresentou
impugnação (e-fls. 383/388), na qual, em síntese, argumenta que os lançamentos registrados na
conta “Mensalidades Isentas” não representam qualquer forma de remuneração indireta aos
diretores.
Segundo a autuada, tais lançamentos referem-se à isenção concedida a associados
que comprovaram atender aos requisitos previstos no artigo 8o, inciso IX, do Estatuto Social, como
nos casos de doença ou acidente que os impedem de exercer suas atividades. Também informa
que apresentou os documentos comprobatórios, demonstrando que os benefícios foram
concedidos exclusivamente aos associados, e não aos diretores.
Informou que a nomenclatura da conta contábil decorre do fato de que cabe à
diretoria a análise e concessão das isenções, sem que isso implique em qualquer tipo de
rendimento para os próprios diretores. Diante disso, sustenta que não houve fato gerador da
contribuição previdenciária no exercício de 2007, razão pela qual requer a improcedência do Auto
de Infração.
A DRJ manteve integralmente o Auto de Infração, conforme ementa a seguir
transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador:12/12/2011.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 35 Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a
empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Resultado do julgamento foi informado à recorrente via intimação eletrônica em
13/11/2017, (e-fl. 655) e em 17/11/2017, foi interposto o Recurso (e-fls. 664/670) reiterando os
argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Em especial destaco os seguintes pontos do Recurso Voluntário:
- Sustenta que é entidade sem fins lucrativos, credenciada pelo Departamento de
Transportes Públicos (DTP) apenas como auxiliar de radiocomunicação, não
explorando o serviço de transporte nem exercendo atividade econômica típica.
Suas receitas provêm exclusivamente das mensalidades dos associados,
integralmente aplicadas na própria atividade institucional.
- Aduz que já interpôs outro recurso voluntário (Processo no 10880.725.466/2011-
78) relativo ao cancelamento da isenção, e esclarece que o presente processo
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722121/2011-03
4
trata especificamente da multa previdenciária por obrigação acessória, com
abordagem técnica distinta.
- Argumenta que a obrigação acessória autuada está vinculada à obrigação
principal discutida no processo no 119515.722120/2011-51, de modo que a
eventual anulação do lançamento principal deve acarretar também a anulação da
penalidade acessória.
- A associação afirma que todas as informações solicitadas foram prestadas, tendo
o auditor fiscal se baseado nelas para elaborar o lançamento principal, o que
evidencia a inexistência de omissão. Sustenta que a fiscalização teve acesso
integral aos documentos contábeis e que não houve arbitramento de tributo,
apenas divergência interpretativa quanto à isenção de mensalidades concedidas a
diretores. Essa isenção, segundo a defesa, decorre de previsão estatutária (artigo
80, inciso IV), que autoriza dispensa parcial ou total da taxa de manutenção em
casos de doença, acidente ou impossibilidade de trabalho. Foram apresentados
documentos comprobatórios e registros contábeis específicos (“Mensalidades
Isentas Diretores”), o que demonstra a transparência da conduta da entidade.
- Conclui que a autuação carece de fundamento, pois a fiscalização não
comprovou qualquer negativa de informação ou infração material à legislação
previdenciária. Assim, requer a reforma da decisão de primeira instância, com a
anulação do Auto de Infração e cancelamento da multa, reconhecendo-se que
não houve descumprimento da obrigação acessória.
Importante mencionar que o processo 19515.722120/2011-51 está apenso a este e
serão analisados na mesma oportunidade.
Os autos foram, então, remetidos para julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 13/11/2017 (e-fl. 655), o recurso interposto em 17/11/2017
(e-fl. 657) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Contudo, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, uma vez que a
recorrente apresenta argumentos relacionados a isenção e seu respectivo cancelamento, matérias
que foram abordadas e julgadas pelo CARF, em processo distinto, conforme ementa a seguir:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722121/2011-03
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2007 SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS.
Cabível a Suspensão da isenção tributária de entidade civil sem fins lucrativos
quando comprovado que a entidade não atende aos requisitos legais para o gozo
do benefício.
ATO DECLARATÓRIO. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
É legítima a suspensão da isenção, quando não observados os requisitos mínimos
fixados na legislação tributária para o seu gozo.
IRPJ. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS.
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais pessoas
jurídicas, apresentando-se como corretas as apurações do IRPJ com base na regra
geral de tributação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. (Acórdão no 1001-003.367 – 1a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 04 de junho de 2024)
Por serem matérias estranhas aos presentes autos, entendo que não devem ser
conhecidas.
2. Da Infração
A autuação refere-se à multa de R$ 15.244,14 por descumprimento da obrigação de
prestar informações cadastrais, contábeis e financeiras à Receita Federal, com base no art. 32, III e
§11 da Lei 8.212/91 c/c art. 225, III do Decreto 3.048/99 e art. 80 da Lei 10.666/2003.
A recorrente argumenta que a obrigação acessória autuada está vinculada à
obrigação principal discutida no processo no 119515.722120/2011-51, de modo que a eventual
anulação do lançamento principal deve acarretar também a anulação da penalidade acessória.
Conforme se verifica do acórdão recorrido, a obrigação acessaria tem como
fundamento o CFL 35. Tal Código de Fundamentação Legal CFL refere-se à penalidade aplicada
pelo descumprimento de obrigação acessória previdenciária, especialmente quando a empresa ou
entidade deixa de prestar à Receita Federal as informações cadastrais, contábeis ou financeiras
exigidas, ou de fornecer os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722121/2011-03
6
Trata-se de infração de natureza formal, que não depende da comprovação de dolo
ou má-fé, bastando a constatação da omissão ou irregularidade no dever de informar. Embora o
fato gerador não envolva diretamente o não recolhimento de tributo, a multa correspondente
assume caráter de obrigação principal para fins de constituição do crédito tributário.
Essa penalidade tem por finalidade assegurar a integridade e confiabilidade das
informações prestadas ao fisco, reforçando o dever instrumental do contribuinte de colaborar
com a administração tributária.
Sua aplicação deve observar limites de proporcionalidade e razoabilidade, de modo
a evitar excessos ou distorções punitivas em casos em que a infração não tenha causado prejuízo
efetivo à fiscalização ou quando as informações tenham sido apresentadas de forma suficiente
para o cumprimento da finalidade fiscal.
Ademais, de forma diversa do que alegado pela recorrente, embora a obrigação
seja acessória, a penalidade pecuniária imposta converte-se em obrigação principal para fins de
constituição do crédito tributário relativo à multa.
Nesse sentido indefiro a alegação da recorrente de que a presente autuação estaria
relacionada a autuação dos autos 119515.722120/2011-51.
Na sequência a recorrente aduz não ter cometido infração a dar ensejo a aplicação
de penalidade por descumprir obrigação acessória.
No entanto, da análise dos autos é possível constatar que a autuação se deu pelo
fato de a associação não ter apresentado os documentos aptos a comprovar que a isenção de
mensalidades de diretores específicos, constantes da conta contábil no 420103000065 -
Mensalidades Isentas –relacionados no TIPF no 04(e-fls. 360/361) tenha ocorrido de acordo com a
previsão estatutária.
Vale mencionar que na origem a associação recorrente apresentou vasta
documentação no sentido de comprovar a isenção de mensalidades concedidas a associados
afastados por motivo de doença ou acidente de trânsito.
Entretanto, com relação aos seguintes associados: Unidade 564- Anísio Ribeiro
Soares Junior – Diretor de QAP, Unidade 657- Luiz Antonio Ferlim - Tesoureiro e Unidade 741 –
Jose Ricardo de Almeida- Vice-Presidente, instada a recorrente a apresentar os documentos de
comprovação, esta alegou que não localizou tais documentos em seus arquivos.
Nesse sentido não ficou demonstrado o direito à isenção dos referidos diretores,
concluindo-se pela ocorrência de remuneração indireta.
O acórdão recorrido analisou com precisão a penalidade aplicada, vejamos:
Tal fato contraria o disposto no art. 32, inciso III da Lei 8.212/91, combinado com
o art. 225, inciso III do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, que impõem à empresa a obrigação acessória de prestar à RFB
e ao INSS, “todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722121/2011-03
7
dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização”.
Desta feita, pelo descumprimento da obrigação acessória, surge para a Receita
Federal do Brasil o poder/dever de lavrar o Auto de Infração, que se converte em
obrigação principal pela multa aplicável.
Com relação à multa, foi a mesma corretamente aplicada, baseada no que
dispõem os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, artigo 373 e 283, Inciso II, alínea "b"
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, vigente na data da autuação.
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003) (...).
II-a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações: (...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização; (...).
No caso, a penalidade aplicada equivale a R$ 15.244,14 (Quinze mil duzentos e
quarenta e quatro reais e quatorze centavos), valor este atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF - Ministério da Previdência Social/Ministério da Fazenda
no 407 de 14/07/2011.
Assim, tem-se que a auditoria fiscal agiu em perfeita consonância com a legislação
que rege a matéria, tanto na lavratura do auto quanto na aplicação da multa
cabível.
O presente caso versa sobre a infração relativa à empresa deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal do Brasil, na forma
por ela estabelecida, estando, portanto, bem caracterizada a infração e correta a penalidade
aplicada, não merecendo reparo o acórdão objurgado.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas a isenção da contribuição social e, na parte conhecida
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722121/2011-03
8
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 681
DF CARF MF
Original